Tribunal: TJES
Processo: 5006573-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006573-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE GEGENHEIMER CARDOSO
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5006573-97.2020.8.08.0024

Recorrente:
ALINE GEGENHEIMER CARDOSO

Recorrido:
SUBMARINO VIAGENS LTDA.

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Maíza Silva Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recu
rso inominado interposto por ALINE GEGENHEIMER CARDOSO contra a sentença de ID nº
1674682
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Após análise dos autos, verifico que o recurso é deserto. Explico.

É incontroverso que para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

Quanto ao preparo, é certo que aquele que recorre deve pagar previamente as despesas com o processamento do recurso, que consistem no chamado preparo, destinado à Fazenda Pública.

Ressalta-se que cabe à legislação pertinente estabelecer quais recursos que exigem o recolhimento do preparo.

Nesse sentido, observa-se que a Lei 9.099/95, no §1º do artigo 42, dispõe que, nos casos de Recurso Inominado,
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
.

Porém, aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça e, portanto, estarão isentos do recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, quando não beneficiário da gratuidade da justiça, tem-se que a ausência do preparo enseja a deserção do recurso, o que impede o seu conhecimento.

Posto isso, passa-se a análise do presente caso.

Da atenta anál
ise aos autos, infere-se que o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID nº
1674785
) sem realizar o recolhimento do preparo, requerendo o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Entretanto, este magistrado não vislumbrou nos autos os pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

Deste modo, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 99 do CPC, determinou a intimação do recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando o preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID nº
1772740
).

A intimação foi realizada no dia 26 de outubro de 2021 e o prazo decorreu em 13 de novembro de 2021. Entretanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu
in albis
(como certificado no ID nº
1908523
).

Assim, não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, motivo pelo qual não cabe deferi-la, tampouco houve o recolhimento do preparo,
razão pela qual considero deserto o recurso.

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
não conheço do recurso inominado
interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.